Tribunal: TJDFT
Processo: 0753565-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE. VÍNCULO AFETIVO. PROTEÇÃO SOCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO COM ACERVO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSES DISCORDANTES ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, como o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitem o direito real de habitação a cônjuge supérstite, ainda que haja outros imóveis deixados pelo cônjuge falecido.

2. Essa admissibilidade tem por bases o vínculo afetivo e psicológico do cônjuge supérstite com o imóvel, a proteção social do cônjuge sobrevivente e a dignidade da pessoa humana, quando sopesados em face do direito sucessório dos herdeiros.

3. Existindo interesses divergentes entre cônjuge supérstite e herdeiros, cada interessado deverá arcar com os honorários de seus respectivos advogados.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.